Tribunal: TJPA
Processo: 0036357-07.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036357-07.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SERVI-SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL:
0036357-07.2008.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara da Fazenda Pública de Belém

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM e FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL
RECORRIDO:
SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
RELATORA:
Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO PARA ATUAR EM NOME DE FUNDAÇÃO PÚBLICA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém e pela Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos em desfavor de execução promovida por SERVI-SAN Vigilância e Transporte de Valores Ltda, ao fundamento de ilegitimidade ativa do Município, por não integrar a relação jurídica material objeto da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, ante a ausência de prévia intimação sobre a ilegitimidade ativa reconhecida de ofício; (ii) estabelecer se é possível aplicar o princípio da primazia do julgamento de mérito para evitar a extinção do feito; (iii) determinar se o Município de Belém possui legitimidade para opor embargos à execução em nome de fundação pública dotada de personalidade jurídica própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconhece de ofício a ilegitimidade ativa não configura decisão surpresa quando a matéria é de ordem pública e se revela de forma manifesta, sendo prescindível a prévia oitiva das partes, conforme o art. 485, VI, do CPC e o Enunciado n.º 3 da ENFAM.

A ausência de legitimidade ativa do Município de Belém decorre da autonomia jurídica e processual da FUMBEL, que celebrou diretamente o contrato objeto da execução, não havendo previsão legal que permita ao Município atuar como substituto processual.

A Procuradoria do Município de Belém não possui competência legal para representar a FUMBEL em juízo, nos termos do art. 10, I, da Lei Municipal n.º 8.109/2001, que estabelece a separação de competências entre os entes da administração direta e indireta.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se aplica à hipótese de ilegitimidade ativa, por se tratar de condição da ação insuscetível de correção por emenda da petição inicial, inexistindo vício sanável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por ilegitimidade ativa pode ser determinada de ofício pelo juiz, sem ofensa ao contraditório, quando se tratar de matéria de ordem pública e evidenciada de forma inequívoca.

O Município de Belém não possui legitimidade para opor embargos à execução relativos a obrigação contratual assumida diretamente por fundação pública com personalidade jurídica própria.

A aplicação do princípio da primazia da resolução do mérito não autoriza a superação da ausência de condição da ação insanável, como a ilegitimidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 18, 317 e 485, VI; CF/1988, art. 127; Lei Municipal n.º 8.109/2001, art. 10, I.

Jurisprudência relevante citada
: ENFAM, Enunciado n.º 3.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM e pela FUNDAÇÃO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM – FUMBEL, contra sentença prolatada nos autos dos Embargos à Execução n.º 0036357-07.2008.8.14.0301, opostos em face da execução promovida por SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA no processo originário de n.º 0022368-31.2008.8.14.0301.

A sentença recorrida (ID 11443367) extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Belém para figurar no polo ativo da demanda, sob o fundamento de que a relação jurídica debatida era mantida diretamente entre a SERVI-SAN e a FUMBEL.

Assim, o magistrado entendeu que o Município não possuía legitimidade para manejar os embargos à execução, condenando-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, estipulado em R$ 1,00.

Em suas razões recursais (ID 11443371), o Município de Belém e a FUMBEL sustentaram, em síntese: (i) a nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à ampla defesa, com violação ao art. 10 do CPC, ao não se oportunizar manifestação das partes sobre a questão da ilegitimidade ativa antes da extinção do feito; (ii) a violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito, previsto nos arts. 4º e 317 do CPC, alegando que, mesmo diante de eventual vício, o juiz deveria ter determinado a emenda da petição inicial, e não extinguido de plano os embargos; (iii) a existência de interesse público subjacente à atuação do Município, que seria suficiente para justificar a legitimidade ad causam, especialmente considerando que a FUMBEL integra a administração indireta do ente municipal; ao final, requereram o provimento do recurso com a anulação da sentença.

Em contrarrazões apresentadas pela SERVI-SAN (ID 11443372), sustentou-se: (i) a regularidade da sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do Município, diante da ausência de previsão legal para que este patrocinasse ação em nome de fundação com personalidade jurídica própria; (ii) a ausência de nulidade por "decisão surpresa", tendo em vista que a ilegitimidade do ente municipal é patente e incabível o manejo de embargos à execução por parte de terceiro alheio à relação material executiva; (iii) o reconhecimento da ilegitimidade recursal da FUMBEL, que sequer figurou como parte nos embargos extintos, somando-se à ausência de representação processual adequada pela Procuradoria do Município, nos termos da Lei Municipal nº 8.109/2001. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso em relação à FUMBEL e o desprovimento da apelação quanto ao Município de Belém.

O Ministério Público, em ID 14456096, eximiu-se de opinar pela desnecessidade de sua intervenção quanto ao mérito, considerando tratar-se de demanda envolvendo exclusivamente interesses patrimoniais entre pessoas jurídicas plenamente capazes. Fundamentou a dispensa na regra do art. 178 do CPC/2015 e no art. 127 da Constituição Federal, concluindo pela inexistência de interesse público, social ou de incapaz a justificar sua atuação no feito.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da extinção dos embargos à execução, sob o fundamento de ilegitimidade ativa do Município de Belém para figurar como embargante, uma vez que a relação jurídica originária da obrigação executada foi estabelecida entre a empresa SERVI-SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA e a Fundação Cultural do Município de Belém – FUMBEL, pessoa jurídica de direito público integrante da administração indireta municipal.

A sentença guerreada concluiu que o Município de Belém não detém legitimidade para opor embargos à execução em feito no qual não figura como sujeito da relação jurídica material, fundamento este que entendo acertado e que será mantido, por seus próprios e bem lançados fundamentos, com complementações adiante expostas, especialmente para refutar os argumentos trazidos pela parte recorrente.

Sustenta o recorrente que a sentença foi proferida sem a devida oportunidade de manifestação sobre a preliminar de ilegitimidade, constituindo-se em "decisão surpresa". No entanto, tal alegação não prospera.

Conforme o artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, é facultado ao magistrado extinguir o feito sem resolução do mérito quando constatada, de plano, a ausência de legitimidade processual. Tal matéria, inclusive, é de ordem pública e pode ser conhecida
ex officio
pelo juiz, prescindindo da prévia oitiva da parte quando se tratar de hipótese evidente, conforme ressalvado pelo Enunciado n.º 3 da ENFAM:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.”

No caso concreto, a ilegitimidade ativa do Município de Belém revela-se de forma manifesta e inquestionável, uma vez que a execução se origina de obrigação contratual contraída exclusivamente pela FUMBEL, entidade dotada de personalidade jurídica própria, com capacidade para ser parte em juízo e para responder pelas obrigações assumidas.

Alega o apelante que, por se tratar de fundação pública vinculada à administração municipal, haveria legitimidade do ente central para apresentar os embargos, especialmente considerando que a Procuradoria do Município também representa a FUMBEL.

Todavia, tal raciocínio encontra óbice direto na legislação municipal. O art. 10, inciso I, da Lei Municipal n.º 8.109/2001, é claro ao dispor que cabe à Procuradoria Judicial representar o Município de Belém nos feitos em que este figure como parte,
“salvo nos feitos de competência da Procuradoria Fiscal ou das Procuradorias das entidades da Administração indireta”
. Logo, não há fundamento jurídico que ampare a atuação do Município como substituto processual da FUMBEL, uma vez que esta detém autonomia jurídica e processual.

Ademais, a legitimação extraordinária somente é admitida quando expressamente prevista em lei, nos termos do art. 18 do CPC, o que não se verifica na presente hipótese. Assim, a tentativa do Município de postular em nome próprio em defesa de interesse alheio sem autorização legal configura evidente usurpação de legitimidade.

O apelante também sustenta que a decisão violou o princípio da primazia da resolução do mérito, previsto no art. 4º do CPC, por não ter oportunizado a emenda da petição inicial dos embargos, o que teria permitido sanar eventuais vícios formais.

Entretanto, a extinção do processo não decorreu de vício sanável, mas sim de vício estrutural e insanável de ausência de legitimidade ativa. A primazia do julgamento do mérito, consagrada pelo art. 317 do CPC, não pode ser utilizada para compelir o magistrado a ultrapassar uma condição essencial da ação.

A ilegitimidade verificada não se refere à ausência de algum documento ou irregularidade forma, mas sim à total impossibilidade jurídica do Município pleitear em nome próprio direito pertencente à FUMBEL. A emenda da petição inicial seria inócua para sanar a ausência dessa condição da ação.

Em suma, demonstrada de forma inequívoca a ausência de legitimidade do Município de Belém para figurar no polo ativo dos embargos à execução, não há reparo a ser feito na sentença que extinguiu o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento mantendo íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/06/2025